Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em razão de prisão em flagrante. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão exclusivamente por impossibilidade de pagamento da fiança, diante da situação de hipossuficiência econômica do paciente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em estabelecer se a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança imposta a réu hipossuficiente configura constrangimento ilegal, apto a justificar a dispensa da fiança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação à prisão civil por dívida e da presunção de inocência.

4. O art. 325, § 1o, I, e o art. 350, ambos do Código de Processo Penal, autorizam o magistrado a reduzir ou dispensar a fiança quando a situação econômica do acusado assim recomendar.

5. O próprio juízo das audiências de custódia, ao não converter a prisão em flagrante em preventiva, reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tornando desarrazoada a manutenção da custódia exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança.

DISPOSITIVO.

Ordem conhecida e concedida.